Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
0 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cesar Wagner Madeira Coelho e Maria Alessandra Alves de Souza em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos nos autos da ação de execução de obrigação de fazer no 0739385-70.2022.8.07.0001 proposta em desfavor dos agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada Nas razões de seu recurso (agravo de instrumento), à exceção da alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, os agravantes reproduziram as razões trazidas na exceção de pré-executividade, o que poderia implicar ofensa ao princípio da dialeticidade. No mais, no que tange à alegação de abusividade na cláusula de eleição de foro, o agravado, na contraminuta ao agravo de instrumento, argumenta a preclusão de tal matéria, visto que já teria sido objeto de análise no agravo de instrumento no 0701613.42.2023.8.07.0000. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se os agravantes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso em razão de ofensa à dialeticidade recursal, bem como a preclusão. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora